Tribunal: STF
Processo: ARE 1345091
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elisandra Soares de Almeida interpôs recurso extraordinário (evento 16, fls. 4/36) com agravo (evento 17, fls. 4/17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (evento 11 e 12, fls. 70/88 e 1/15 respectivamente) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELA ÇÃ O CRIMINAL FURTO Q UALIFICADO (ART. 155, §4Q, INCISO II, CP) E FALSIFICA ÇÃ O DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP). CONDENA ÇÃ O. PEDIDO DA R É PARA APELAR EM LIBERDADE. N Ã O CONHECIMENTO. DECIS Ã O DE PRIMEIRO GRAU Q UE POSSIBILITOU A LIBERDADE DA R É PARA OPOSI ÇÃ O DE RECURSO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE Q UEBRA DE SIGILO BANC Á RIO DE TESTEMUNHAS. N Ã O COMPROVOU N Ã O OCORR Ê NCIA. DEFESA A IMPRESCINDIBIUDADE DA MEDIDA EXTREMA. CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUS Ê NCIA DE INTIMA ÇÃ O DO DEFENSOR PARA APRESENTAR COMPLEMENTA ÇÃ O À S ALEGA ÇÕ ES FINAIS AP Ó S A MANIFESTA ÇÃ O DA ASSIST Ê NCIA DE ACUSA ÇÃ O. ASSISTENTE DE ACUSA ÇÃ O Q UE SOMENTE RATIFICA A PE Ç A FINAL APRESENTADA PELO MINIST É RIO P Ú BLICO. M É RITO. PRE J U Í ZO PEDIDO N Ã O DE MONSTRADO. DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DEUTO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE, NA CONDIÇÃO DE ANAUSTA FINANCEIRA DA EMPRESA, REALIZA, INDEVIDAMENTE, TRANSFERÊNCIAS PARA SUA CONTA PESSOAL VITIMA NÃO FOI INDUZIDA A ERRO PARA QUE AUTORIZASSE AS ILEGAIS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, DESCARACTERIZANDO ASSIM O ESTELIONATO. APELANTE QUE TINHA AMPLO ACESSO À S CONTAS DA EMPRESA POR SER FU NCIONÁRIA RESPONSÁVEL POR ESSA Á REA E SUBTRAIU, PARA SI, NUMERÁRIO QUE NÃO FOI AUTORIZADO PELA VÍTIMA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA PLENAMENTE CONFIGURADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE FALSIFICAVA OS EXTRATOS BANCÁRIOS PARA ENCOBRIR AS ILEGAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS. DELITO DE FALSIFICAÇÃO QUE NÃO ERA MEIO NE CESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DOS FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA RESPOSTA PENAL CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÕNEA. AFASTAMENTEO, COM A CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. 



    […]



    PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DOS DIAS-MULTA. DISPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    (Apelação Criminal n° 1.699.457-5, Relatora Juíza convocada Dilmari Helena Kessler)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXV, LIV, LVII e art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. 2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Inicialmente, quanto a existência de execução provisória da pena, tal alegação se encontra prejudicada em virtude do julgamento do HC 161.598, ministro Celso de Mello, em que foi deferida a ordem para afastar tal hipótese.



    Observo, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    Ademais, quanto à negativa de produção probatória da defesa, o Supremo Tribunal Federal, na discussão presente no ARE 639.228-RG, de Relatoria do Ministro CEZAR PELUSO entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    Por outro lado, quanto à ausência de intimação para apresentação de alegações finais complementares, assim se pronunciou o tribunal de origem:



    A apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de sua defesa, pois, após apresentadas suas alegações finais, foi aberta vista à assistência de acusação para apresentação de alegações finais e posteriormente, os autos foram conclusos para sentença. Aduz, então, que não lhe foi oportunizada apresentação de alegações finais complementares.



    Ocorre que a assistência de acusação não apresentou alegações finais, limitando-se a peticionar, ratificando integralmente as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público (mov. 155.1)



    Nesse caso não haveria mesmo qualquer razão para que a defesa fosse intimada, pois não foi acrescentado nada que fosse hábil a modificar a peça final por ela apresentada no mov. 148.



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – necessidade de abertura de prazo para oferecimento de razões finais complementares, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator